Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702566-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: JULIA ALBUQUERQUE ARAUJO 06555847140 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, em que contende com JULIA ALBUQUERQUE ARAUJO – ME, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da eficácia da notificação premonitória para desocupação do imóvel. Consoante embargos de declaração interposto pelo agravante WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, e em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que sobreveio sentença na instância originária. Dessa forma, conclui-se que, está encerrada a controvérsia original que deu azo ao presente agravo, o qual, por força disso, deve assim ser julgado prejudicado e a seguir arquivado, por perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, XIII, do RITJDF. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 13:06:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator